Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PARCELAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE COBRANÇA HÍGIDA. DANO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de dívida e de condenação a compensação por danos morais. O propósito recursal consiste em definir se a pretensão atinente à dívida cobrada da apelante está extinta pela prescrição e se existe dano moral passível de compensação.
2. A pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas constantes de contrato bancário se extingue pela prescrição em 5 anos, à luz do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
3. No caso em exame, as partes entabularam contrato de mútuo em 04/08/2017, cujo objeto seria o empréstimo que seria adimplido em 48 parcelas, entre 05/10/2017 e 05/09/2021.
4. Tratando-se de dívida, materializada em contrato de empréstimo bancário, fracionada em parcelas, a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança somente tem início após o vencimento da última prestação. Não corre a prescrição enquanto não vencido o prazo, à luz do artigo 199, II, do Código Civil. Precedentes.
5. Como a última parcela venceu em 05/09/2021, não transcorreu o prazo prescricional fixado em lei e, portanto, a pretensão de cobrança subsiste hígida.
6. Não havendo prescrição, a cobrança do crédito mostra-se regular, afastando-se, por conseguinte, a alegação de ato ilícito e de existência de dano a direito da personalidade, motivo pelo qual a sentença está adequada e deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.